Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736865-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDOS: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, BRUNO BATISTA ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS. 520, §2o, DO CPC. PENHORA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. O IMÓVEL ÚNICO BEM INDICADO A PENHORA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO BEM. ART. 831, CAPUT, E ART. 847 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ré, em que alegava excesso de execução, e também de penhora. 1.1. Em seu recurso, a parte agravante pede a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o exequente é credor do suposto montante de R$ 7.141,97 a título de honorários advocatícios e que, por não ter havido o trânsito em julgado da condenação, não é possível a inclusão de juros de mora nos cálculos da execução. Ademais, sustenta que o exequente faz incidir em seus cálculos multa e honorários do cumprimento de sentença sobre o valor das custas, o que também não é permitido. Afirma, também, que há excesso de penhora a macular o presente cumprimento de sentença diante da disparidade do suposto valor devido (pouco mais de sete mil reais), e o valor do imóvel penhorado, avaliado em quase 4 milhões de reais. 2. No caso dos autos, não procede a alegação de excesso de execução, sob o argumento de ser possível a incidência de multa e honorários em sede de cumprimento provisório de sentença, porquanto, da simples leitura do artigo 520, §2o, do CPC, extrai-se que referidas verbas são expressamente incidentes no cumprimento provisório de sentença atinente ao pagamento de quantia certa. 2.1. Precedente deste Tribunal: “[...] 4. À luz do artigo 520, §2o, do CPC, incidem multa e honorários em sede de cumprimento provisório de sentença. [...]” (07514281320208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 20/4/2021). 3. No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo agravante, não há se falar em excesso de penhora. 3.1. Conforme o art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios. No caso, a constrição recaiu apenas sobre um imóvel. 3.2. Considerando que a finalidade da execução é a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida, o que não se verifica no caso dos autos. 3.3. Ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. 3.4. O art. 847 do CPC faculta à parte executada requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente, mas não foi isso que se verificou. Outrossim, o deferimento da substituição está condicionado à prova irrefutável de que a substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele, executado. 3.5. Precedente desta Corte: “[...] 1. Após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente penhora. 2. Não localizado nenhum outro bem, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. 3. Na forma do art. 847, do CPC, à executada é sempre lícito requerer a substituição do bem constrito. Se a desproporção é exponencial, basta então que indique outro bem compatível com a dívida.[...]”. (07221171120198070000, Relator: Josaphá Francisco dos santos, 5a Turma Cível, DJE: 21/2/2020). 4. Agravo improvido. A recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente acerca da impossibilidade de aplicação de juros da mora antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 16, do Estatuto Processual vigente, alegando que, não tendo havido o trânsito em julgado da condenação que versa sobre honorários advocatícios de sucumbência, não é possível a inclusão de juros de mora no cálculo da execução dos honorários; c) artigo 805, ambos do Código de Processo Civil, apontando excesso de execução devido a desproporção entre a quantia devida e o valor do imóvel penhorado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO BATISTA ROSA, OAB/GO 22.122. (ID Num. 37969329 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO BATISTA ROSA, OAB/GO 22.122. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017